Tribunal: TJBA
Processo: 8012437-02.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012437-02.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SKY SOLLARIS DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
RENATA POLICHUK MARQUES

APELADO: LAGO COSTA ODONTOLOGIA LTDA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREEN
S
ÃO
.
INDEFERIMENTO DA INICIAL.

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ART.
321
DO CPC/2015.
INTIMAÇÃO PARA EMENDA PUBLICADA NA MESMA DATA DA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ARTS. 9º E 10 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA
REFORMADA
. APELO

CONHECIDO E
PR
OVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8012437-02.2025.8.05.0080
, tendo como
A
pelante

SKY SOLLARIS DO BRASIL LTDA
e
A
pelado

o
LAGO COSTA ODONTOLOGIA LTDA
e Outro
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
o
apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada pelo sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator